Tribunal: TJBA
Processo: 8123402-66.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123402-66.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI, DANIELA ASSIS PONCIANO, JAQUELINE BISPO SANTOS

APELADO: ANDRE JOSE PASQUINI

Advogado(s)
:
ADAILTON SANTOS DE JESUS

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO DE MOTOCICLETA. DEMORA NA ENTREGA DO BEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por administradora de consórcio contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo consorciado em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenando solidariamente a administradora e a concessionária ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais pelo atraso na entrega da motocicleta contemplada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a administradora de consórcio possui responsabilidade pela demora na entrega do bem ao consorciado contemplado; e (ii) se a situação configura dano moral passível de indenização e, em caso positivo, se o valor arbitrado é adequado.

III. Razões de decidir

3. A administradora de consórcio integra a cadeia de fornecimento do produto, participando diretamente da relação de consumo, não podendo fragmentar artificialmente suas obrigações para se eximir da responsabilidade quando ocorrem falhas na prestação do serviço, conforme artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

4. As empresas demandadas não comprovaram a ocorrência de circunstâncias excepcionais que impossibilitassem o cumprimento tempestivo da obrigação, ônus que lhes incumbia nos termos do artigo 373, II, do CPC, especialmente considerando a inversão do ônus da prova determinada com base no artigo 6º, VIII, do CDC.

5. A alienação do meio de transporte próprio para complementar o valor do lance, seguida pela impossibilidade de uso do bem adquirido por período prolongado, tendo que recorrer a empréstimos de terceiros para garantir mobilidade diária, configura situação causadora de genuíno abalo moral, passível de compensação pecuniária.

6. O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso, o porte econômico das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

1. A administradora de consórcio responde solidariamente pela demora injustificada na entrega do bem ao consorciado contemplado, por fazer parte da cadeia de fornecimento do produto.

2. A privação prolongada e injustificada do uso do bem por consorciado já contemplado configura dano moral indenizável, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 7º, parágrafo único, e 25, §1º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF 0748077-58.2022.8.07.0001 1826413, Rel.: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Cível, j. 28/02/2024, p. 13/03/2024; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000421-07.2016.8.11.0009, Rel.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 23/02/2024, p. 25/02/2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8123402-66.2020.8.05.0001
, em que figuram como Apelante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA. e Apelado, ANDRE JOSE PASQUINI.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA